Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DECORRENTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. IRDR 17. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em razão de o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência quando figurar o consumidor no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
4. Figurando o consumidor na condição de réu, a competência do foro é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo, e essa situação possibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que o consumidor esteja domiciliado.
5. No IRDR 17, o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício."
6. Caso concreto em que o juízo suscitado não é territorialmente competente, porquanto a hipótese desatende a lógica estabelecida pelo art. 6o, VIII, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o, caput, 2o, 3o e 6o, VII e VIII; CF/1988, arts. 5o, XXXII e 170, V; CPC, arts. 42, 43, 44, 63, caput e §§ 1o e 4o e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência 07391876520248070000, Rel. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 11/11/2024, p. 26/11/2024. TJDFT, IRDR 07023834020208070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, j. 21/2/2022, p. 11/3/2022.